Tribunal: TJSP
Processo: 0009252-85.2019.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Luis Soares de Mello
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-02-04

Ementa:
Agravo em execução. Pretendida reforma da decisão que decretou falta disciplinar. Desrespeito às ordens. Provas seguras quanto à autoria. Palavras coerentes de Agentes Penitenciários, corroboradas pela confissão do agravante. Perda de fração dos dias anteriormente remidos, que pode e deve ser decretada. Inteligência do art. 50, VI c.c. art. 127, ambos da LEP. Decisório adequado e bem

Ementa:
Agravo em execução. Pretendida reforma da decisão que decretou falta disciplinar. Desrespeito às ordens. Provas seguras quanto à autoria. Palavras coerentes de Agentes Penitenciários, corroboradas pela confissão do agravante. Perda de fração dos dias anteriormente remidos, que pode e deve ser decretada. Inteligência do art. 50, VI c.c. art. 127, ambos da LEP. Decisório adequado e bem fundamentado, na medida do necessário e possível. Falta grave que configura marco inicial para contagem de tempo para fins de progressão de regime prisional (Súm. no 534 do C. STJ). Agravo improvido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000057666
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos nesses autos de Agravo de Execução
Penal no 0009252-85.2019.8.26.0996, da Comarca de Presidente
Prudente, em que é agravante PHELYPE BELLES MORENO BASSANI, é
agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento
ao recurso. V. U." de conformidade com o voto de relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CAMILO LÉLLIS (Presidente) e EUVALDO CHAIB.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020
LUIS SOARES DE MELLO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Desembargador LUIS SOARES DE MELLO, Relator
Agravo de Execução Penal no 0009252-85.2019.8.26.0996 Presidente Prudente voto no f. 2
Voto no 52.783
Agravo
em
Execução
no
0009252-85.2019.8.26.0996
Comarca: Presidente Prudente
(DEECRIM
5a
RAJ

proc.
0001184-83.2018.8.26.0996)
Juiz: Dr. Luiz Augusto Esteves de Mello
Agravante: Phelype Belles Moreno Bassani
Agravado: Ministério Público (Dr. Gilson Antunes
Martins)
EMENTA: Agravo em execução. Pretendida reforma da
decisão que decretou falta disciplinar. Desrespeito às
ordens. Provas seguras quanto à autoria. Palavras
coerentes de Agentes Penitenciários, corroboradas pela
confissão do agravante. Perda de fração dos dias
anteriormente remidos, que pode e deve ser decretada.
Inteligência do art. 50, VI c.c. art. 127, ambos da LEP.
Decisório adequado e bem fundamentado, na medida do
necessário e possível. Falta grave que configura marco
inicial para contagem de tempo para fins de progressão
de regime prisional (Súm. no 534 do C. STJ). Agravo
improvido.
Visto.
Agravo tirado de decisório respeitável nos autos de
execução de pena do sentenciado Phelype Belles Moreno
Bassani, que determinou a anotação de falta disciplinar grave no
seu prontuário Desrespeito às ordens , com perda de 1/3 dos
dias remidos, bem como reinício da contagem do prazo para
obtenção da progressão de regime prisional, f. 62/64.
Vem o inconformismo recursal f. 1/8 , buscando
a não responsabilização do sentenciado, alegando que a conduta
do sentenciado não corresponde à falta grave.
Subsidiariamente, pleiteia (i) a redução da perda

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Desembargador LUIS SOARES DE MELLO, Relator
Agravo de Execução Penal no 0009252-85.2019.8.26.0996 Presidente Prudente voto no f. 3
dos dias remidos ao patamar mínimo e (ii) a não interrupção do
lapso para fins de benefício.
Contraminuta anotada
f. 14/21
, mantida ao
depois a respeitável decisão atacada f. 22.
Autos distribuídos f. 69 , foram imediatamente
encaminhados à douta Procuradoria de Justiça que, após vista
regular, concluiu, em parecer respeitável, pelo improvimento do
agravo
f. 74/77
, chegando o feito ao Gabinete do Relator,
finalmente, aos 12.nov.2019 f. 78.
É o relatório.
Sem qualquer razão a alegação de que a conduta
do agravante
Desrespeito às ordens
, praticadas aos
14.nov.2018 não caracteriza falta disciplinar grave.
E isso se conclui à simples leitura dos depoimentos
prestados pelos Agentes Penitenciários (i) Juliano, f. 38; e (ii)
André, f. 39.
Narraram que na ocasião dos fatos, estavam
recebendo os sentenciados procedentes da Penitenciária II de
Lavínia, quando o agravante falou que não iria cumprir sua pena
naquela unidade e solicitou sua transferência.
E o sentenciado, quando ouvido em sindicância,
admitiu os fatos exatamente como narrados.
Declarou que não deseja permanecer naquela
unidade, por ser muito lotada e deseja ir para Junqueirópolis,
onde está seu padrasto (f. 40).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Desembargador LUIS SOARES DE MELLO, Relator
Agravo de Execução Penal no 0009252-85.2019.8.26.0996 Presidente Prudente voto no f. 4
Assim, a conduta praticada pelo agravante é
exatamente aquela descrita no art. 50, VI, c.c. art. 39, II, da Lei
de Execuções Penais.
Logo, outra conclusão não há senão a de que o
agravante, de fato, praticou falta disciplinar grave.
Também não cabe qualquer modificação no que diz
à perda da fração equivalente a 1/3 dos dias remidos.
Em primeiro lugar, porque não se enxerga, “in
casu”, ausência ou mesmo insuficiência da fundamentação do
decisório atacado.
“Data venia”.
A r. decisão atacada supre absolutamente o padrão
legal exigível e aprecia, de forma mais do que clara e aberta, o
tema colocado em discussão.
Pois, quanto à perda de parcela dos dias remidos,
trata-se de faculdade do Juízo das Execuções aplicar a fração
cabível à espécie, levando em conta a natureza da infração
disciplinar, os motivos, as circunstâncias e as consequências do
fato, bem como a pessoa do condenado e seu tempo de prisão.
E o d. Magistrado de origem, ao referir-se à
natureza e à gravidade da conduta praticada pelo agravante que,
em suas palavras, “(...) a obediência e respeito aos servidores e as
normas institucional são medidas corriqueiras e necessárias na
rotina dos Estabelecimentos Penais, de forma que a desobediência
e o desrespeito injustificado e afrontoso do(a) sentenciado(a)

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Desembargador LUIS SOARES DE MELLO, Relator
Agravo de Execução Penal no 0009252-85.2019.8.26.0996 Presidente Prudente voto no f. 5
confirma a necessidade da aplicação de penalidade para a
manutenção da ordem e disciplina na Unidade Prisional. (...) ante a
natureza da falta disciplinar, bem como o histórico prisional do(a)
sentenciado(a), há de ser decretada a perda de 1/3 dos dias
anteriormente remidos. Isto porque a aplicação em menor percentual
implica em tornar inócuas a nova lei e a sanção processual
decorrente do cometimento de infração disciplinar” (f. 62/64),
cumpre absoluta e perfeitamente os requisitos legais, porque
esclarece quais os fundamentos e justificativas para a medida.
Assim e tecnicamente, falta de fundamentação não
há.
E dês que, tendo o sentenciado incorrido em falta
grave, a perda do tempo remido em seu patamar máximo é
medida que se impõe.
Demais e no caso em questão, a conduta do
sentenciado deve ser duramente reprimida, pois acabou por violar
as regras básicas de comportamento carcerário, pondo em risco a
disciplina prisional.
Demonstra com isso, portanto, completo desrespeito
pelas normas de convívio social.
Por fim, tendo o sentenciado cometido falta grave
em 14.set.2018 (f. 23), essa é a data do novo marco inicial da
contagem de cumprimento de pena pelo sentenciado, para
eventual progressão de regime.
Isso porque, a partir do cometimento da falta grave
é que se reinicia a contagem de prazo, de acordo com

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Desembargador LUIS SOARES DE MELLO, Relator
Agravo de Execução Penal no 0009252-85.2019.8.26.0996 Presidente Prudente voto no f. 6
entendimento recentemente sumulado pelo Colendo Superior
Tribunal de Justiça (Súmula no 534).
Súmula 534: “A prática de falta grave interrompe a
contagem do prazo para a progressão de regime de
cumprimento de pena, o qual se reinicia a partir do
cometimento dessa infração.”
De efeito, e como já pacificava antiga jurisprudência:
“Havendo o apenado cometido falta grave no curso do
cumprimento da reprimenda, é desse prazo que se inicia a
contagem do lapso temporal mínimo de 1/6 (um sexto) da pena
remanescente, como requisito objetivo à progressão do regime
prisional, ́ex vi ́ do art. 112, da Lei 7.210, de 11.7.84.” (RT
735/693).
Essa matéria é, nos tempos atuais, bastante
debatida, mas prevalece o entendimento, incluso a partir de
manifestações do Supremo Tribunal Federal, de que a prática de
falta disciplinar grave interrompe o período aquisitivo para fins de
obtenção de progressão de regime prisional.
O argumento da Colenda Máxima Corte é o
tratamento isonômico que se deve manter entre os condenados ao
cumprimento de pena em regime fechado, em relação àqueles
levados a outros regimes que, se praticarem faltas disciplinares,
deverão regredir, tendo, consequentemente, que cumprir o lapso
aquisitivo novamente.
Com efeito.
EMENTA: HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. FALTA
GRAVE. FIXAÇÃO DE NOVA DATA-BASE PARA OBTENÇÃO DE
BENEFÍCIOS EXECUTÓRIOS: POSSIBILIDADE. PRECEDENTES.
HABEAS CORPUS DENEGADO.
1. Não se comprovam, nos autos, constrangimento ilegal a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Desembargador LUIS SOARES DE MELLO, Relator
Agravo de Execução Penal no 0009252-85.2019.8.26.0996 Presidente Prudente voto no f. 7
ferir direito do Paciente nem ilegalidade ou abuso de poder a
ensejar a concessão da ordem.
2. É firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal
Federal no sentido de que, em caso de falta grave, deve ser
reiniciada a contagem do prazo de 1/6, exigido para a obtenção
do benefício da progressão de regime de cumprimento da pena.
3. Habeas corpus denegado. (Habeas Corpus no100787.
Min. Cármen Lúcia. STF).
Assim e desde que não extinta a pena, na hipótese
de cometimento de falta grave, é imprescindível o reinício da
contagem relativa à progressão de regime.
Enfim, consequência natural da falta grave será o
reinício da contagem do lapso temporal.
Acertado o posicionamento da origem, dessarte.
Nega-se provimento ao recurso.